Tribunal: TJMMG
Processo: 2000091-98.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000091-98.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000175-93.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 21/05/2024 Publicação: 27/05/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS MOTIVOS LEGAIS PARA EMBASAR A CONSTRIÇÃO DO PACIENTE – ADEQUAÇÃO DOS MOTIVOS À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – PACIENTE INTERDITADO PARA ALGUNS ATOS DA VIDA CIVIL – AUSÊNCIA DE REFLEXOS NA ESFERA PENAL – PRESERVAÇÃO DO ENTENDIMENTO ACERCA DA ILICITUDE DO FATO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NA DECISÃO DA AUTORIDADE DITA COATORA – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Ederson Rocha Batista, curador Helionir Lima Costa Rocha, impetrantes/advogados Gabriel José Oliveira Barreira de Alencar e outros e coator apontado o juiz de direito titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Ederson Rocha Batista, por meio do qual se busca, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, e, ao final, a confirmação da revogação, para que o paciente possa responder, em liberdade, aos termos da ação penal. Segundo o fundamento essencial do writ, no dizer dos impetrantes: [...] Trata-se de prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 2000175-93.2024.9.13.0002, em trâmite perante o Juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar de Minas Gerais. Nos autos, representou pela prisão preventiva a autoridade policial judiciária militar, arguindo a suposta conduta criminosa praticada pelo Paciente, o qual teria cometido, em tese, os crimes de estelionato (artigo 251, caput, do Código Penal Militar), desacato a superior (artigo 298, alínea “e”, do Código Penal Militar) e Coação no curso do processo (artigo 344, caput, do Código Penal c/c artigo 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar). Para tanto, fez juntar os documentos que supostamente formam base jurídica a lastrear o pedido de prisão, carreado nos autos do Inquérito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Policial Militar de Portaria nº 102.274/24, os quais compõem o processo de origem junto ao Evento 5 – IPM I - págs. 08/53; Evento 5 – IPM 2 – págs. 1/100; Evento 5, IPM 3 – págs. 1/100; Evento 5 – IPM4 – págs. 1/80; Evento 5, IPM5, págs. 1/40; Evento 5, IPM6, págs. 1/68. Ao Evento 8 dos autos, em parecer, ressaltou o r. Ministério Público que o Encarregado do IPM de Portaria n.º 102.274/24 justifica a Representação pela Prisão Preventiva na Garantia da Ordem Pública, Conveniência da Instrução e Segurança de Aplicação da Lei Penal. Asseverou que para a decretação da prisão preventiva as duas condicionantes do art. 254 do CPPM devem coexistir, no mínimo, com uma das hipóteses do art. 255 do CPPM, de modo que a periculosidade não pode ser presumida, impondo-se haver prova concreta de que o indiciado esteja ameaçando ou constrangendo terceiro. Não obstante as anotações de valor, opinou o parquet Militar pela decretação da prisão preventiva, devendo a decisão ser submetida, contudo, à cláusula Rebus Sic Stantibus, segundo o qual o Magistrado poderá revogar o decreto de prisão, verificada a ausência dos requisitos autorizadores. Em seguida, por meio da decisão exarada ao Evento 10 dos autos de origem, o MM. Juiz de Direito do Juízo Militar da 2ª Auditoria de Justiça Militar de Minas Gerais procedeu ao decreto de prisão do Paciente, valendo-se do seguinte fundamento: Após detida análise dos autos, tenho que a prisão preventiva deve ser imediatamente decretada. Segundo consta, no dia 05 de fevereiro de 2024, o representado participou de uma perícia médica judicial oriunda da Justiça Comum. Naquela oportunidade, estavam presentes a médica perita, Dra. Virginia Araújo Prates Saraiva, sua secretaria, Sra. Fernanda Ferreira da Silveira Veloso, o assistente médico da PMMG, Ten Cel QOS Pávilo Bernardina de Miranda, e o assistente médico do representado, Dr. Biancart. Durante a perícia, o representado teria se levantado e começado a gritar em direção ao Ten Cel QOS Pávilo Bernardina de Miranda, expressando que a culpa era da Polícia Militar e que estava sendo perseguido pelo Oficial, ameaçando matá-lo. Ato contínuo, o representado ainda teria avançado para cima do Oficial e lhe aplicado um tapa no ombro, derrubando a platina direita ao chão, momento em que o assistente médico do representado interveio, segurando-o. O relatório do Ten Cel QOS Pávilo Bernardina de Miranda, acostado ao evento 5, PEÇAS IPM2, Página 4, narrou este ocorrido e sinalizou que a postura do representado indicou a prática de metassimulação, que ocorre quando um paciente, embora curado, continua intencionalmente fingindo-se doente, exteriorizando sintomas ou síndromes já sofridos anteriormente, para não perder determinado benefício. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Após a instauração do IPM, apurou-se que o representado, durante o período de licença, que ocorre por mais de 05 (cinco) anos, renovou sua CNH, concluiu a faculdade de direito, elaborou artigo acadêmico, participou de competições esportivas na modalidade Trekking e realizou por 11 (onze) vezes o exame da OAB. Os levantamentos também dão conta de que ele atua no exercício da advocacia irregularmente. Os elementos de informação no IPM são contundentes e atestam a prova dos fatos delituosos de estelionato, desacato a superior e coação no curso do processo, bem como os indícios suficientes de autoria, detalhadamente demonstrados pelo Encarregado ao promover o indiciamento do Sd PM Ederson Rocha Batista (evento 5, PEÇAS IPM1, Páginas 08/48). Essa evidência satisfaz plenamente as exigências do art. 254 do CPPM, que exige prova concreta dos fatos criminosos e indícios suficientes que apontem o militar investigado como autor dos delitos, assegurando a consistência das acusações para uma eventual ação penal. Por fim, estabeleceu o MM. Juíz a quo que a prisão preventiva se estabelece em razão da manutenção da hierarquia e disciplina militares, garantia da aplicação da lei penal militar e garantia da ordem pública. Contudo, o decreto da prisão preventiva, data máxima vênia, não merece prosperar. A uma, porque se trata o paciente de pessoa INCAPAZ, encontrando-se atualmente interditado por invalidez psiquiátrica. A duas, porque não consta dos autos indícios para futura e eventual inaplicabilidade da lei penal, a se dessumir pelo RÁPIDO cumprimento da medida constritiva de liberdade exarada nestes autos, cumprido em menos de 35 (trinta e cinco) minutos (evento 17). A três, os fundamentos da Representação pela prisão preventiva não se verificam no caso concreto, senão vejamos. [...] Nesses termos, e segundo os fundamentos da inicial do writ, os impetrantes entendem ser ilegal o ato relativo à ordem de prisão preventiva, e acrescentam que a prisão é nula, uma vez que o paciente não foi submetido à audiência de custódia, e que a prisão não respeita a contemporaneidade, pois o fato que ensejou a prisão teria acontecido em 02 de fevereiro de 2024, mais de 60 (sessenta) dias antes da decisão que determinou a prisão. Depois, em 22/04/2024, os impetrantes colacionaram aos autos certidões de nascimento das filhas do paciente. No despacho do Evento 10, determinei à Diretoria Judiciária o levantamento do sigilo para os gabinetes dos eminentes desembargadores da Primeira Câmara e para a própria Diretoria Judiciária, sendo que a medida se estende, por óbvio, ao gabinete da eminente procuradora de justiça. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A medida permite o conhecimento inequívoco acerca dos fatos e decisões no feito de origem, para uma decisão segura. Nos autos de origem, verifica-se que nesta data, dia 22/04/2024, realizou-se a audiência de custódia, na qual o Ministério Público pugnou pela manutenção da prisão preventiva, tendo o douto juiz de direito titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) indeferido o pleito da defesa do militar quanto ao relaxamento da prisão. Na decisão liminar que consta no Evento 14, indeferi o pedido, por entender que não existe ilegalidade ou irregularidade na decisão que determinou a prisão preventiva do paciente. O douto juiz de direito da 2ª AJME, autoridade dita coatora, prestou suas informações de forma completa e satisfatória, conforme Evento 19. O Ministério Público, por intermédio da eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação lançada no Evento 22, pugna pela não concessão da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, analisei novamente os autos, com a mesma profundidade que adotei na análise da liminar, e, feito isso, não vejo qualquer modificação fática ou de direito que possa, por conseguinte, modificar o entendimento já externado na decisão liminar do Evento 14. Quanto à invocada interdição civil, destaco que esta é uma medida judicial, prevista em Lei, com o escopo de declarar a incapacidade de determinada pessoa. No caso dos autos, em relação à pessoa do paciente, apesar de a interdição ser permanente, trata-se de incapacidade limitada a alguns atos, específica a atos negociais e patrimoniais. Vejam que o militar, ora paciente, concluiu o curso de Direito e se apresenta em redes sociais como integrante de escritório de advocacia, dentre outros tantos atos da vida civil. Todavia a interdição civil não permite a conclusão de que um fato criminoso atribuído ao agente interditado não possa tê-lo como o responsável pelo ato delituoso. Não há, por qualquer ótica, o mínimo indício de que o paciente não pudesse, ao tempo dos fatos delitivos, entender o caráter ilício das condutas. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme aresto abaixo: Habeas corpus. INJÚRIAS QUALIFICADAS EM CONTINUIDADE DELITIVA. Paciente interditada judicialmente para os atos da vida civil, que foi citada pessoalmente. Alegada nulidade do ato, porquanto não procedida na pessoa de sua Curadora. Não ocorrência. Inexistência de notícia sobre interdição, quando da citação, bem como porque não houve qualquer prejuízo, posto que ela foi devidamente assistida pela Defensoria Pública durante todo trâmite processual. Ademais, tratando-se de incapacidade parcial (relativa), a citação inicial do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 processo penal instaurado contra a paciente poderia ter sido dirigida a sua pessoa. Interdição civil que não importa em automático reconhecimento de sua inimputabilidade penal, a qual precisa ser comprovada por incidente próprio previsto nos arts. 149 a 154 do CPP. Acrescente-se, ainda, que há trânsito em julgado do édito condenatório, de forma que a defesa poderá debater a questão da higidez mental da paciente, caso queira, em ação de revisão criminal. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (TJ-SP - HC: 20798622520198260000 SP 2079862-25.2019.8.26.0000, Relator: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 17/06/2019, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/06/2019). O entendimento acima também está firmado no Superior Tribunal de Justiça, verbis: TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETERMINADO PELO STJ, NOS AUTOS DO HC.º 23.456/PA, A SUBMISSÃO DO PACIENTE AO EXAME DE INSANIDADE MENTAL, TAL PERÍCIA ATÉ A PRESENTE DATA NÃO SE REALIZOU POR CULPA EXCLUSIVA DO PACIENTE QUE, INJUSTIFICADA E DELIBERADAMENTE, VEM RETARDANDO O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADO QUE, EM LIBERDADE, ESTÁ ENVOLVIDO NA PRÁTICA DE NOVO CRIME DE HOMICÍDIO, O QUE DEMONSTRA, INDUBITAVELMENTE, A SUA PERSONALIDADE VOLTADA PARA O CRIME. PRECEDENTES DO STJ. [...] 2. A conclusão do laudo pericial, ora acostado aos autos, produzido no processo de interdição civil do acusado, é válido apenas em relação aos atos de sua vida civil, não sendo capaz de isentá-lo da culpabilidade penal. [...] 4. O novo decreto de prisão preventiva expedido em desfavor do acusado foi satisfatoriamente justificado, tendo sido motivado, a teor do disposto no 312, do Código de Processo Penal, na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face de seu envolvimento em novo crime de homicídio durante o período em que esteve em liberdade. 5. Precedentes do STJ. 6. Ordem denegada. (HC 49.767/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2006, DJ 03/04/06, p. 384) Assim, é óbvio que não basta a alegada interdição civil para afastar a responsabilidade do paciente em face da prática de ato criminoso. Quanto aos fatos, está em curso um Inquérito Policial Militar, e nele existem elementos de informação aptos a demonstrar que, no dia 05 de fevereiro de 2024, quando o paciente era submetido a uma perícia médica, determinada em ordem judicial da Justiça comum, ele investiu contra o Ten Cel QOS Pávilo Bernardina de Miranda, assistente da corporação, gritando com seu superior e afirmando que a culpa era da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e, ainda, que o referido oficial o estava perseguindo, chegando ao cúmulo de ameaçar o oficial de morte. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 E mais. O paciente teria avançado contra o oficial, dando um tapa em seus ombros, derrubando a “platina direita” ao chão, precisando ser contido pelo seu assistente técnico, que também é médico. Os impetrantes não negam a ocorrência dos fatos de forma contundente ou, pelo menos, de forma clara, e limitam-se a afirmar a interdição civil do paciente, invocando uma inimputabilidade. O fato de o Ten Cel QOS Pávilo Bernardina de Miranda ter descrito que a postura do representado indica a prática de metassimulação revela apenas o zelo do oficial como assistente técnico da sua Corporação, a mesma Corporação do paciente. É importante destacar, ainda, sobre a ausência de contemporaneidade, que tal instituto não é um fim que se encerra em si mesmo, notadamente naquilo que a parte entende ser contemporâneo. Muitas vezes, a questão torna-se clarividente após diligências e outras medidas, verificáveis no decurso de certo lapso temporal, como ocorreu no caso vertente, sem que isso implique ilegalidade. A audiência de custódia foi realizada sem qualquer óbice ou impugnação por parte da defesa do paciente, sem irregularidades ou ilicitudes. Ademais, não tivemos a prisão em flagrante no caso. Por fim, quanto à existência de filhas menores, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar ocorre quando o indivíduo preso é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de seis anos de idade ou com deficiência – art. 318, inc. III, do Código de Processo Penal (CPP). O que se exige, conforme a lei, é a comprovação da imprescindibilidade da presença do agente, e essa imprescindibilidade não veio aos autos, como bem observado pelo juiz de direito da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) na decisão atacada. Os fatos são graves, e demonstram a pouca afeição do paciente pelos princípios da hierarquia e disciplina, além de demonstrarem, também, a possibilidade real de interferência nas investigações e nos processos correlatos. Nesse sentido, apesar de saber que a decretação da prisão cautelar constitui verdadeira exceção à regra da liberdade, no caso dos autos, a prisão cautelar está amparada em razões concretas e suficientes para modificar o status originale de liberdade do paciente. Como já decidido inúmeras vezes neste Sodalício, quando estiverem presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, a medida se impõe, e a decisão que se pretende suspender não é carente de fundamentação legítima e legal, juridicamente relevante à luz da norma processual penal aplicável à espécie. Com o devido respeito aos nobres advogados impetrantes, neste momento processual, em sede de cognição primária do writ, mantenho o convencimento de que o paciente pode efetivamente trazer embaraços à instrução criminal e à ordem pública, e digo, ainda, que a ação do paciente compromete a honra e o pundonor militares, com base na ofensa aos princípios da hierarquia e disciplina. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 É o que dispõe o art. 255, b, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Confira-se: Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um dos seguintes casos: a) garantia da ordem pública; b) conveniência da instrução criminal; c) periculosidade do indiciado ou acusado; d) segurança da aplicação da lei penal militar; e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado. Para a não decretação da prisão preventiva, deve ser observado o art. 257 do CPPM. Segundo o dispositivo em referência: O juiz deixará de decretar a prisão preventiva, quando, por qualquer circunstância evidente dos autos, ou pela profissão, condições de vida ou interesse do indiciado ou acusado, presumir que este não fuja, nem exerça influência em testemunha ou perito, nem impeça ou perturbe, de qualquer modo, a ação da justiça. O paciente não apresenta quaisquer razões que denotem a ilegalidade ou o abuso na decisão que determinou a prisão preventiva, e, com certeza, está sofrendo um constrangimento na sua liberdade de locomoção, mas não é, jamais, um constrangimento ilegal, pois a decisão está revestida de legalidade, sem qualquer abuso de poder, estando ausentes quaisquer das hipóteses do rol inserto no art. 467 do CPPM. Feitas essas considerações, é importante lembrar, ainda, que, cessados os motivos que ensejaram a prisão preventiva, o acautelamento pode ser revogado pela própria autoridade que a decretou, verificadas as condições objetivamente estabelecidas, e certamente a questão será objeto de reanálise. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante, corrobora os fundamentos da decisão que se quer modificar. Confira-se: HABEAS CORPUS Nº 335.314 - SP (2015/0221128-9) RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO IMPETRADO: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO PACIENTE: SANDRA DO ROSARIO CAMILO DE OLIVEIRA EMENTA PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE QUE SE ESQUIVA DA CITAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL E POR HORA CERTA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. [...] 7. Habeas corpus não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conhecer do pedido. Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Ante o exposto, pelas supracitadas razões, confirmo a decisão liminar, e, por conseguinte, denego a ordem impetrada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para denegar a ordem de habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de maio de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator